Tribunal: TJBA
Processo: 0005463-48.2004.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005463-48.2004.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEAO & LEAO LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de Acórdão (ID 79472115) que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de primeira instância que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao confirmar a extinção do feito sem antes observar o rito de suspensão e arquivamento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), o que, no seu entender, violaria o devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado, ao manter a extinção por abandono da causa após regular intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, incorreu em contradição sanável pela via dos aclaratórios por não aplicar o rito do art. 40 da LEF, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece do vício apontado. A alegada contradição não é interna ao julgado (entre seus fundamentos e o dispositivo), mas sim uma discordância do embargante com a tese jurídica adotada pelo Colegiado. Na verdade, o que se depreende das razões recursais é o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios, o que é inviável. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração (art. 1.022, I, do CPC) é a interna ao julgado, verificada entre as premissas da fundamentação e sua conclusão, não se confundindo com a divergência entre a decisão e a legislação externa ou as teses defendidas pela parte. 2. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para reavaliar o acerto da decisão (error in judicando), limitando-se à correção dos vícios estritamente elencados no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022). Jurisprudência pertinente: STJ - EDcl no RMS: 62093 TO 2019/0310618-5. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0005463-48.2004.8.05.0201, em que figura como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e como embargada, LEÃO & LEÃO LTDA. - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, por não se encontrar a decisão embargada eivada de qualquer vício, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA